Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704627-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, RAFAEL ALVES QUIRINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL contra decisão (ID 182840960) da 15a Vara Cível de Brasília prolatada nos autos de ação de cumprimento de sentença (Proc. n. 0739094-46.2017.8.07.0001), ajuizada em desfavor de GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, RAFAEL ALVES QUIRINO, que indeferiu pedido de diligências de busca de bens do devedor passíveis de penhora. Houve a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a determinação de que fosse realizada a pesquisa de bens requerida pelo agravante (ID 56303358). Assim, em consulta aos autos originários, constatou-se que as diligências requeridas foram devidamente atendidas (ID’s 189452748, 191368876, 189468771 e 192348904). Frente a tais circunstâncias, forçosa a conclusão que não mais subsiste interesse processual que justifique a análise de mérito turmária. Assim, à vista da prejudicialidade acima referida, o presente recurso deve ser inadmitido, razão pela qual deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator